Tribunal: TJSP
Processo: 1001783-77.2019.8.26.0120
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou os benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte apelante, mas deferiu o recolhimento do preparo recursal em três parcelas iguais e sucessivas de R$4.825,58, determinando o pagamento da primeira parcela no prazo de 05 dias, sob pena de deserção do recurso de apelação. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Hipótese de confirmação da decisão,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou os benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte apelante, mas deferiu o recolhimento do preparo recursal em três parcelas iguais e sucessivas de R$4.825,58, determinando o pagamento da primeira parcela no prazo de 05 dias, sob pena de deserção do recurso de apelação. Irresignação da parte apelante. Descabimento. Hipótese de confirmação da decisão, pois a parte agravante não apresentou razões ou fatos novos que ensejassem sua modificação. Recorrente que não comprovou a alteração de sua situação econômica da data de ajuizamento da ação à interposição do recurso em tela. Provas juntadas aos autos que elidem a hipossuficiência alegada. Parcelamento pretendido pela parte agravante que se mostra excessivo 'in casu'. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000580982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1001783-77.2019.8.26.0120/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
RAMAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., é agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMOTA - SICOOB CREDIMOTA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1001783-77.2019.8.26.0120/50000 - Cândido Mota - VOTO No 21555
2/6
VOTO No 21555
Agravante(s): Ramagrícola Comércio e Representações Ltda.
Agravado(s): Cooperativa de Crédito Credimota - Sicoob Credimota
Comarca: Cândido Mota - Foro de Cândido Mota/2a Vara
Juiz(a): André Figueredo Saullo
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou os
benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte apelante, mas
deferiu o recolhimento do preparo recursal em três parcelas
iguais e sucessivas de R$4.825,58, determinando o pagamento
da primeira parcela no prazo de 05 dias, sob pena de deserção
do recurso de apelação. Irresignação da parte apelante.
Descabimento. Hipótese de confirmação da decisão, pois a
parte agravante não apresentou razões ou fatos novos que
ensejassem sua modificação. Recorrente que não comprovou a
alteração de sua situação econômica da data de ajuizamento da
ação à interposição do recurso em tela. Provas juntadas aos
autos que elidem a hipossuficiência alegada. Parcelamento
pretendido pela parte agravante que se mostra excessivo 'in
casu'. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra
a r. decisão de fls.262/268 dos autos principais, que, em ação de obrigação
de não fazer, negou a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
pleiteados pela parte autora apelante, mas possibilitou o recolhimento do
preparo em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas de R$4.825,58,
determinando o pagamento da primeira parcela no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de deserção do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1001783-77.2019.8.26.0120/50000 - Cândido Mota - VOTO No 21555
3/6
A parte apelante, ora agravante, sustenta, em
síntese, que é clara e evidente a hipótese de concessão da benesse da
gratuidade judiciária em seu favor, nos termos da Súmula no 481 do C.
Superior Tribunal de Justiça, pois teve um prejuízo financeiro de
R$188.553,04 em 2019, conforme declaração do responsável pela
contabilidade da empresa, sendo que os extratos da SERASA apontam
dezenas de pendências financeiras em seu nome e os extratos bancários
acostados aos autos apontaram saldo negativo em todas as suas contas.
Aduz, ademais, que o parcelamento do preparo recursal que foi deferido
mostra-se insustentável, pois as parcelas atingem valor expressivo com o
qual a recorrente não pode arcar. Requer, por isso, que a r. decisão
agravada seja reconsiderada, concedendo-se-lhe a gratuidade processual
ou, subsidiariamente, permitindo-se o recolhimento do preparo recursal em
12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.
Recurso tempestivo.
A parte agravante apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.231 dos autos principais).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que, em se
tratando de agravo interno interposto contra a r. decisão que denegou a
gratuidade processual pleiteada pela parte apelante e, por isso, determinou
o recolhimento da primeira parcela referente ao preparo recursal no prazo
de 05 (cinco) dias, a apreciação da apelação em tela já está suspensa, até
que resolvida a matéria pelo órgão colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1001783-77.2019.8.26.0120/50000 - Cândido Mota - VOTO No 21555
4/6
Destarte, descabe o pedido de suspensão do
recurso de apelação formulado pela parte apelante (fls.07 do incidente),
bem como o reconhecimento da deserção do recurso pretendido pelo
apelado (fls.271/272 dos autos principais).
Ao interpor o recurso de apelação de
fls.85/99, a parte autora, irresignada com a r. sentença que julgou extinto o
feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, I, cumulado com o
art.330, II, ambos do CPC, em razão de sua ilegitimidade ativa, não
recolheu o preparo devido e requereu a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita, alegando não ter condições financeiras para arcar com as custas
processuais competentes.
A r. decisão de fls.262/268 indeferiu, então,
a Justiça Gratuita à parte apelante, acolhendo, porém, o seu pleito
subsidiário de parcelamento das custas recursais, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese, porém, a parte tenha demonstrado
que não faz jus à concessão da gratuidade processual em
seu favor, defiro, a fim de se assegurar a ampla defesa e
o acesso ao Judiciário pela parte apelante, o
recolhimento do preparo recursal em 03 (três) parcelas
iguais e sucessivas, no valor de R$4.825,58 cada uma,
que, juntas, perfazem o valor de R$14.476,74 (4% sobre
o valor da causa).
A primeira parcela deve ser recolhida no prazo
improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção
do recurso, e as demais nos trinta dias corridos
subsequentes ao vencimento da parcela anterior.”
Inconformada, a parte apelante interpõe o
presente agravo interno, sem, porém, trazer quaisquer fatos ou
fundamentos novos que, porventura, pudessem modificar o quanto
decidido na r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1001783-77.2019.8.26.0120/50000 - Cândido Mota - VOTO No 21555
5/6
Isso porque, conforme indicado em referido
'decisum', cabia à empresa recorrente demonstrar que sua situação
econômica se alterou da data do ajuizamento da ação, em 22.08.2019, à
interposição do recurso em tela, em 05 de setembro, ônus do qual, porém, a
parte não se desincumbiu.
A parte agravante, ao contrário, acostou
documentos que elidem a hipossuficiência alegada, mencionados
expressamente por essa D. Relatoria, em especial os extratos de suas contas
bancárias, que, a despeito do saldo final ter tido resultado negativo ou
zerado em alguns períodos consultados, indicam movimentação financeira
incompatível com a benesse pleiteada, e o demonstrativo do resultado de
2019, em que, mesmo com prejuízo, houve expressivo volume de vendas.
Acrescente-se, por fim, que a existência de
informações desabonadoras em nome da parte agravante na SERASA é
argumento por si só insuficiente para a concessão da benesse, na medida
em que, como também ressaltado na r. decisão agravada (fls.265), outras
despesas e eventuais dívidas da recorrente não têm preferência sobre as
custas processuais.
Já com relação ao parcelamento do preparo
recursal pretendido pela parte apelante, isto é, em 12 (doze) prestações de
R$1.206,39, este pedido igualmente não prospera, na medida em que
excessivo o número de parcelas ante o conjunto probatório acostado aos
autos.
Nota-se, portanto, que a Justiça Gratuita e o
parcelamento das custas recursais foram acertadamente decididos pela r.
decisão agravada, não tendo a parte agravante trazido nada de novo que
pudesse alterar os fundamentos por ela aduzidos, devendo, por isso, ser

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo Interno Cível no 1001783-77.2019.8.26.0120/50000 - Cândido Mota - VOTO No 21555
6/6
recolhida a primeira parcela do preparo recursal competente, no valor de
R$4.825,58, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, nos termos
do art.99, §7o do CPC/15, sob pena de deserção do recurso.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo interno.
WALTER BARONE
Desembargador Relator